Tribunal: STF
Processo: ARE 1494440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Determinação de recolhimento em dobro não observada. Recurso deserto. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente realizou o preparo na forma simples. 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.